Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724504-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME HENRIQUE TRAUB, ARIEL DIOGO BANDEIRA DE MELLO, EDUARDO STENIO SILVA SOUSA, VICTOR KORST FAGUNDES, RAFAEL ALLEGRETTO BRAYER, GUSTAVO KLOH MULLER NEVES, JOAO BENI FERNANDES LEMOS BORJA, GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS, LUIS JUSTINIANO DE ARANTES FERNANDES, MARCIO LEON NAHON, HENRIQUE SAAD LUKOWIECKI, MARCIO MARCAL FERNANDES DE SOUZA, ANTONIO JOAQUIM PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE AGRAVADO: DILSON JOAQUIM DE MORAIS, MERCILIO DOS SANTOS, JOAO FERNANDO ALVES DOS CRAVOS, GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, TURIBIO &amp; GUIMARAES ESTUDOS ECONOMICOS S/S - ME, POSITIVA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA, ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, MHFT INVESTIMENTOS SA, KBO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA D E C I S Ã O ICLA CONSULTORIA S.A. (nova denominação de ICLA Trust DTVM S.A.), MHFT CONSULTORIA S.A. (nova denominação de MHFT Investimentos S.A.) e NSG POSITIVA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. manifestaram objeção ao julgamento do recurso em sessão virtual, requerendo que o julgamento se dê em sessão presencial. A questão foi regulamentada, para os processos eletrônicos, pela Portaria GPR no 1.029, de 16/05/2018, que, em seu artigo 4o, estabelece, expressamente, as hipóteses de exclusão dos processos da sessão virtual. Confira-se: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. No caso em questão, os agravados pleiteiam a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, sem declinar nenhuma das hipóteses descritas no artigo acima transcrito. Deste modo, mostra-se inviável o deferimento do pedido formulado pelos recorridos de retirada do feito da pauta de julgamento em sessão virtual, por não ter sido indicada a motivação do seu pleito. Assim, INDEFIRO o pedido formulado no ID 19850316 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual que se iniciará no dia 07/10/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator